Tribunal: TJBA
Processo: 8022392-08.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8022392-08.2022.8.05.0001 Juízo de origem: 16ª Vara Criminal da Comarca de Salvador (BA) Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: GEORGE COSTA SOUZA Defensor Público: Rafson Saraiva Ximenes APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Promotores de Justiça: Pedro Araújo Castro e Sandra Patrícia Oliveira, Renata Barros Dacach Assis Procuradora de Justiça: Maria Adélia Bonelli ACORDÃO SEGREDO DE JUSTIÇA. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ART. 234-B DO CÓDIGO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO DEFENSIVA. APELANTE CONDENADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 157, CAPUT, C/C 213, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, À PENA DE 10 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO E AO PAGAMENTO DE 10 DIAS-MULTA, À BASE DE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE NA DATA DOS FATOS. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA ABSOLVER O APELANTE AO ARGUMENTO DE QUE A AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS NÃO RESTARAM FARTAMENTE DEMONSTRADOS, DIANTE DAS CONTRADIÇÕES EXISTENTES NAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA – INCABÍVEL – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL, ESPECIALMENTE AS DECLARAÇÕES DA OFENDIDA QUE GANHAM DESTAQUE NOS DELITOS CONTRA A LIBERDADE SEXUAL, DESDE QUE CORROBORADA COM OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS AO LONGO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, TAIS COMO OS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO, LAUDO DE EXAME DE CONSTATAÇÃO DE CONJUNÇÃO CARNAL E PARTES DAS PRÓRPIAS AFIRMAÇÕES DO APELANTE. PRECEDENTES DO STJ. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA MOSTRARAM-SE COESAS E LINEARES COM AS PROVAS PRODUZIDAS – SISTEMA DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO, NOS TERMOS DO ART. 155 DO CPP. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime tombados sob o nº 8022392-08.2022.8.05.0001, oriundos da 16ª Vara Criminal da Comarca de Salvador (BA), tendo como Apelante o G.C.S. (conforme Ofício Circular nº 05/2024/SEJUD/GP) e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes desta Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e JULGAR IMPROVIDO o Apelo interposto, de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos: Sala das Sessões, (data da assinatura digital) PRESIDENTE DESA. SORAYA MORADILLO PINTO RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA